Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID 19. RESTITUIÇÃO. PRAZO. LEI No 14.046/2020. 31 DE DEZEMBRO DE 2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Restituição com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 6.307,40 (seis mil, trezentos e sete reais e quarenta centavos).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que, em razão do aumento da pandemia causada pelo COVID-19, houve o cancelamento da viagem do autor. Argumenta que são aplicáveis ao caso concreto as Leis n. 14.034 e 14.046, ambas publicadas em 2020 e que, conforme o art. 2o, § 6o, da Lei 14.046/20, o prazo para restituição ao consumidor, será 31/12/2022. Defende que a restituição de R$ 2.785,76, referente ao aéreo, seja feito no prazo de 12 meses a contar do voo cancelado e o valor de R$ 3.521,64 até 31 de dezembro de 2022. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. É incontroverso nos autos que as passagens adquiridas pelo autor foram canceladas em razão da pandemia da Covid-19, e que o mesmo tem direito ao reembolso. Ademais, considerando o que foi objeto do recurso interposto, é incontroverso que a quantia de R$ 2.785,76 deve ser restituída ao autor de imediato. Portanto, a controvérsia a ser solucionada consiste no exame do prazo de restituição da quantia de R$ 3.521,64.
5. No caso em apreço, o autor adquiriu um pacote de viagens da requerida com destino à Maceió/AL para os dias 07/04/2020 a 14/04/2020, mediante o pagamento do valor de R$7.666,23 (sete mil seiscentos sessenta e seis reais e vinte três centavos) – ID 32148383.
6. Conforme comprova o contrato de intermediação de serviços de turismo celebrado entre as partes (ID 32148383), o autor contratou com a ré não apenas os serviços de transporte aéreo, mas, também, serviços de turismo, tais como passeios. Assim, a presente ação se insere no contexto do adiamento e cancelamento em massa de serviços, reservas e eventos em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19, sendo aplicável, portanto, a Lei n. 14.046/20, lei conversora da Medida Provisória n. 948, de 2020, que dispôs exatamente sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos referidos setores. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar os precedentes: (Acórdão 1382785, 07052215620218070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1390433, 07089538420218070007, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Diferentemente da Lei n. 14.034/20 (que trata especificamente do setor da aviação civil), a Lei n. 14.046/20, trata em seu art. 2o, § 6o, que o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido do consumidor até 31 de dezembro de 2022.
8. Assim, na hipótese em questão, o réu comprovou que a quantia de R$ 2.785,76 foi referente ao serviço aéreo (ID 32148427, página 6) e o valor de R$ 3.521,64 foi referente a outros serviços. Assim, a referida quantia, qual seja, R$ 3.521,64, deve ser restituída ao autor no prazo estipulado pela Lei 14.046/20, isto é, até 31 de dezembro de 2022.
9. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para determinar que, do valor a ser ressarcido ao autor (R$ 6.307,40), a restituição da quantia de R$ 3.521,64 (três mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) ocorra até o dia 31 de dezembro de 2022 e a quantia de R$ 2.785,76 seja ressarcida de imediato. Sentença mantida nos demais pontos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.